Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716660-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA AGRAVADO: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CETIP, à CVM, à B3 e à SUSEP para busca e bloqueio de valores em nome do agravado Dejair José Borges. Os agravantes alegam, em síntese, que o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis justifica a expedição dos ofícios requeridos. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofícios (i) à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Título (CETIP) para que proceda à penhora de eventuais títulos e valores mobiliários, (ii) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;F Bovespa) para a busca e bloqueio das aplicações financeiras e (iii) à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para que proceda à penhora de eventuais ativos financeiros. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois, ao que consta dos autos, os exequentes/agravantes vêm tentando localizar bens dos agravados desde 2014 e, embora tenha sido realizada a penhora de dois imóveis rurais, essa questão ainda se encontra pendente de julgamento no Col. STJ, o que justifica a expedição dos ofícios requeridos (CETIP, CVM, B3 e SUSEP). Nesse sentido: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CETIP. CENSEC. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a expedição de ofício à CETIP e CENSEC.” (Acórdão 1254246, 07160381620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. O exaurimento dos meios de localização pelo credor justifica a indicação de bens penhoráveis pelo devedor e a expedição de ofício à Bolsa de Valores e Comissão de Valores Mobiliários.” (Acórdão 1170822, 07125121220178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), bem como à Superintendência de Seguros Privados (Susep), para localização de possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. A obtenção de informações provenientes da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep) não é providência que pode ser adotada de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial. Inteligência do art. 854 do CPC. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. (...)” (Acórdão 1321310, 07125467920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravante, considerando a possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a expedição de ofícios à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Título (CETIP), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;F Bovespa) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para o bloqueio de títulos, valores ou outros bens e direitos existentes em nome do agravado Dejair José Borges. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator